Tribunal: TJSP
Processo: 2231964-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO. Suspensão decorrente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Modulação dos efeitos para determinar o prosseguimento do feito em relação à devedora e ao avalista que já integram o polo passivo. Medida deferida a pedido da exequente, sem a prévia manifestação da parte contrária. Cerceamento de defesa e fundamentação insuficiente. Reconhecimento. Decisão

Ementa:

EXECUÇÃO. Suspensão decorrente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Modulação dos efeitos para determinar o prosseguimento do feito em relação à devedora e ao avalista que já integram o polo passivo. Medida deferida a pedido da exequente, sem a prévia manifestação da parte contrária. Cerceamento de defesa e fundamentação insuficiente. Reconhecimento. Decisão anulada. Recurso provido.
CAUSA MADURA. Aplicação analógica em agravo de instrumento. Possibilidade. Precedentes. Prosseguimento do feito em relação aos executados. Cabimento. Interpretação sistemática do § 3o do artigo 134 do CPC. Suspensão apenas em relação às pessoas citadas no incidente. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231964-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são
agravantes USINA SANTA RITA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL e NELSON AFIF CURY, é
agravado PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231964-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22437 fss
2
VOTO No 22437
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231964-32.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - FORO DE SANTA RITA DO PASSA
QUATRO - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES
AGRAVANTES: USINA SANTA RITA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL E NELSON AFIF
CURY
AGRAVADO: PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
EXECUÇÃO. Suspensão decorrente da instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Modulação dos efeitos
para determinar o prosseguimento do feito em relação à devedora e
ao avalista que já integram o polo passivo. Medida deferida a pedido
da exequente, sem a prévia manifestação da parte contrária.
Cerceamento
de
defesa
e
fundamentação
insuficiente.
Reconhecimento. Decisão anulada. Recurso provido.
CAUSA MADURA. Aplicação analógica em agravo de instrumento.
Possibilidade. Precedentes. Prosseguimento do feito em relação aos
executados. Cabimento. Interpretação sistemática do § 3o do artigo
134 do CPC. Suspensão apenas em relação às pessoas citadas no
incidente. Recurso não provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra respeitável decisão (fls. 473 dos autos
originários), que intimou a agravada para se manifestar em termos de prosseguimento da
execução com relação aos agravantes.
Sustentam os agravantes que a respeitável decisão é nula, pois proferida
sem observância do disposto nos artigos 9o, 10 e 11 do CPC. Dizem que a execução
deve ser suspensa, nos termos do artigo 134, § 3o, do CPC. Afirmam que o pedido de
prosseguimento deveria ser formulado no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, vez que a suspensão foi determinada naqueles autos. Defendem, ainda, a
preclusão da oportunidade para questionar a decisão que suspendeu a execução,
disponibilizada no DJe em 3.7.2019.
Efeito suspensivo foi concedido.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 36/39) e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231964-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22437 fss
3
VOTO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de execução ajuizada pela agravada para satisfação de crédito
(R$. 2.663.842,29) representado por nota promissória (fls. 14 dos autos originários), na
qual figura como devedora principal a Usina agravada e como avalista o agravado
Nelson. Consta que o título foi emitido em 21.1.2014 para garantir o cumprimento de
contrato de compra e venda de coisa futura (álcool) (fls. 15/18 dos autos originários).
O recurso foi interposto contra a decisão em que o juízo a quo,
reconsiderando em parte pronunciamento anterior (fls. 16), que suspendera o feito até o
julgamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em
18.6.2019, determinou o prosseguimento da execução em relação à usina agravante (fls.
473 dos autos originários):
“Fls. 469/472: com razão a exequente.
Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento com relação à
executada Usina Santa Rita.
Int. e dil.”
Ab initio, impõe-se declarar a nulidade da respeitável decisão, proferida
sem a prévia oitiva dos agravantes e, portanto, sem a observância do contraditório
efetivo, estabelecido pelo artigo 10 do CPC1 e que, ademais, carece de fundamento,
contendo ofensa a dispositivos constitucional e de lei federal (art. 93, inciso IX, da CF2, e
art. 11, caput, do CPC3).
Todavia, impõe-se o conhecimento da questão diretamente por este juízo
ad quem, pois a anulação da decisão interlocutória por ausência de fundamentação,
como no caso, autoriza a aplicação, por analogia, da teoria da causa madura (art. 1.013,
§ 3o, inciso I, do CPC).
1 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2 IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
3 Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231964-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22437 fss
4
Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO E EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO
JULGAMENTO.
APLICAÇÃO
DO
ART.
515,
§
3o,
DO
CPC.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. INCIDÊNCIA DO ISS. CONCEITO DE
SERVIÇO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
(AgRg
no
Ag
1284624/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação
de conexão com anterior ação declaratória, que tem por objeto a cláusula
do contrato firmado entre as partes que deu origem à execução. Ausência
de análise da matéria, mesmo após a oposição de embargos de
declaração. Aplicação do art. 489, §1o, IV, do CPC, cumulado com o art.
93, IX, da CF. Anulação da decisão. Aplicação da teoria da causa madura.
Conexão existente, nos termos do art. 55, §2o, I, do CPC. Determinação
de remessa dos autos ao juízo prevento. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120299-11.2019.8.26.0000; Relator
Desembargador AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Data do Julgamento: 13/02/2020);
“Decisão interlocutória
Ausência de fundamentação
Nulidade
reconhecida É nula a decisão genérica que não externar as razões do
convencimento
adotado,
caracterizando
ofensa
ao
princípio
da
fundamentação dos atos processuais. Análise meritória feita diretamente
pelo Tribunal
Possibilidade, mormente diante do recurso estar em
condições de imediato julgamento
Teoria da causa madura. Auxílio-
doença indevido nos períodos em que o segurado exerceu atividade
laborativa remunerada, evitando-se o bis in idem Correção monetária
pelo IPCA-E, consoante decidido pelo C. STF na Repercussão Geral no
810. Recurso provido em parte.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2215019-38.2017.8.26.0000; Relator Desembargador Afonso Celso da
Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 13/03/2018);
“Agravo de Instrumento Determinação para juntada de procuração ou
declaração de pobreza válidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
indeferimento da inicial Alegação de que os elementos já se encontram
nos autos - Ato impugnado que revela comando de cunho decisório, diante
da previsão de penalidade a ser imposta em caso de descumprimento
Recurso recebido Agravante que instruiu a inicial com instrumento de
mandato e também com declaração de pobreza
Questão de fundo
pronta para julgamento - Admitida a aplicação do princípio da "causa
madura" nos agravos - Comprovação de salários que faz prova, ao menos
indiciária, dos parcos rendimentos mensais auferidos - Presunção relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231964-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22437 fss
5
extraída da declaração de hipossuficiência que não pode ser afastada, no
caso - De rigor o deferimento da gratuidade à recorrente, com a ressalva
de que a parte contrária poderá impugnar a benesse, se entender cabível
Recurso provido, para dispensar a agravante de juntar os elementos que
já se encontram nos autos e, desde logo, deferir a gratuidade judiciária.”
(TJSP; Agravo de Instrumento n.o 2254131-48.2016.8.26.0000; Relatora
Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2017).
Ademais, já não persiste o óbice resultante da falta de manifestação de
uma das partes a respeito da questão a ser resolvida, pois nas razões recursais os
agravantes impugnaram a pretensão da agravada ao prosseguimento da execução.
Tocante à tese de preclusão, registre-se que o pronunciamento que
determinara a suspensão da execução não tem conteúdo decisório, pois não resolveu
ponto ou questão, atendo-se a determinar a adoção de providência em atenção a
despacho proferido nos autos do correlato incidente de desconsideração de
personalidade jurídica (feito no 0000474-18.2019.8.26.0547).
Nota-se, ademais, que o despacho proferido no incidente determinou a
suspensão “do andamento da execução no tocante às pessoas alvo do presente
incidente [...]” (fls. 189 do incidente), ou seja, das sociedades empresárias e da EIRELI
que somente serão integradas ao polo passivo do feito principal caso o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica seja, ao final, julgado procedente.
Logo, o prosseguimento do feito em relação aos agravantes, que já são
executados, não contraria tal determinação.
Assim, não há preclusão ou risco de decisões contraditórias a obstar o
conhecimento do pleito de prosseguimento da execução em relação aos agravantes.
Por fim, de fato, o artigo 134, § 3o, do CPC, dispõe que “a instauração do
incidente [de desconsideração da personalidade jurídica] suspenderá o processo, salvo
na hipótese do § 2o”.
Todavia, o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
dispõe que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231964-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22437 fss
6
Assim, na hipótese, o dispositivo invocado pela agravante deve ser
interpretado em consonância com a finalidade social da execução, que é propiciar, com
celeridade (art. 4o do CPC4), a satisfação de crédito dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade, razão pela qual, nos termos do artigo 797 do CPC, tal procedimento se
realiza de acordo com o interesse do exequente.
Assim, evidente que apenas os atos cuja concretização depende da prévia
solução do incidente deverão ser suspensos, prosseguindo-se os demais, voltados à
constrição do patrimônio dos executados, ora agravantes.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Decisão
agravada que acolheu o pedido de instauração do incidente e determinou
a suspensão da execução em relação à Empresa executada, com
fundamento no artigo 134, §3o, do CPC
Impossibilidade
A melhor
interpretação que se faz do referido dispositivo legal é de que a
suspensão, em casos tais, deve atingir apenas os atos processuais
relativos à pessoa física ou jurídica citada no incidente
Decisão
reformada, para permitir o prosseguimento do feito em relação aos
devedores originais, ficando suspensos apenas os atos processuais
referentes à empresa EFFICAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Recurso
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
no
2255962-63.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2019);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou a suspensão da execução em
razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica,
inclusive
em
relação
aos
devedores
originais.
INADMISSIBILIDADE: A instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não implica na suspensão do processo de execução
em relação aos devedores originais. Processo de execução que, em
relação a eles, deve prosseguir. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento no 2150140-51.2019.8.26.0000;
Relator Desembargador Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/09/2019);
“Desconsideração da personalidade jurídica. Suspensão da execução.
Art. 134, §3o, do atual CPC. Suspensão que deve referir apenas aos atos
que dependam de solução no incidente, com a finalidade de garantir o
prévio contraditório à desconsideração da personalidade jurídica.
4 Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231964-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22437 fss
7
Possibilidade, contudo, de se prosseguir os atos executivos em relação ao
devedor citado. Recurso a que se dá provimento.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2157120-82.2017.8.26.0000; Relator Desembargador
Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 28/11/2017); e
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SUSPENSÃO
DA EXECUÇÃO Na forma do art. 134, §3o do Código de Processo Civil, a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
autoriza a suspensão da execução. Entendimento jurisprudencial no
sentido de que referida suspensão atinge apenas as pessoas cuja inclusão
de pretende com o incidente, devendo o feito prosseguir normalmente em
relação àqueles que já constavam do polo passivo da execução.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2152440-83.2019.8.26.0000; Relatora
Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 18/09/2019).
Portanto, razão assiste à agravada tocante ao prosseguimento da
execução em face dos agravantes.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator